Tribunal: STF
Processo: Rcl 55812
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria violou a ratio decidendi firmada no julgamento do RE-RG 573.540/MG, paradigma do Tema 55 da sistemática da repercussão geral. (eDoc1, p1) O ato reclamado foi proferido nos autos do processoº 0019925-38.2014.8.10.0001.



    Na origem discutiu-se a possibilidade de cobrança, pelo Estado do Maranhão, de contribuição dirigida ao FUNBEN (Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão). Superada essa questão, estabelecida a impossibilidade de cobrança compulsória do Estado aos servidores, “restou controverso nos autos o direito dos servidores “não-contribuintes” ao atendimento junto ao Hospital de uso exclusivo dos servidores públicos estaduais.” (eDoc1, p.2)



    Eis a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, apontada como reclamada, tem o seguinte teor (eDoc.5):



    “Trata-se de Recurso Extraordinário (RE) interposto, com base no art. 102 III a da CF, contra Acórdão deste Tribunal que assegurou ao Recorrido, servidor público estadual, o direito de ser atendido em qualquer hospital da rede pública, independentemente de sua contribuição ao FUNBEN. 



    Em suas razões, o Recorrente alega que o Acórdão contrariou o art. 196 da CF, ao argumento de que não constitui violação do direito ao acesso universal à saúde pública a previsão contida em Lei Estadual que assegura apenas aos servidores contribuintes o direito de serem atendidos no Hospital do Servidor, máxime porque o referido nosocômio não integra o SUS e é custeado com recursos do FUNBEN. Assim, requer a reforma do Acórdão.



     Contrarrazões no ID 18558508. 



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido. 



    Em primeiro juízo de admissibilidade, tenho que o Recurso Extraordinário não tem viabilidade, mercê do óbice da Súmula 280/STF, pois em casos do jaez o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o “reexame da controvérsia sobre a manutenção do atendimento médico no hospital do servidor independente de contribuição para o Funben demandaria reexame da Lei estadual” (ARE 1237161 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, DJe-065 de 19-03-2020, Publicado em 20-03-2020). Ante o exposto, salvo melhor juízo da Corte Suprema, INADMITO o RE (CPC, art. 1.030 V), nos termos da fundamentação supra. Publique-se. Intime-se. Esta decisão servirá de ofício”.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo 0019925-38.2014.8.10.0001 e, no mérito, seja cassada a decisão que nesses autos “garantiu ao beneficiário da decisão impugnada o direito ao atendimento em hospital de uso exclusivo dos servidores públicos sem a devida contribuição ao FUNBEN.” (eDoc1, p.6)



    Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022).” 



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    No RE nº. 573.540, concernente ao Tema 55 da Repercussão Geral, estabeleceu-se a impossibilidade do Estado-membro instituir contribuição de caráter obrigatório com o fim de custeio dos serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica. 



    Na oportunidade, nada foi decidido acerca da possibilidade de servidor não-contribuinte utilizar o hospital do servidor do Estado.



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente